Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600710-63.2024.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-07
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUERIMENTO
DE
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
JUNTADA
DE
DOCUMENTO.
POSSIBILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. CONHECIMENTO E PROVIMENTO
DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Ação originária envolvendo o pedido de registro de candidatura, anteriormente
indeferido pela ausência de apresentação de certidão exigida pela legislação
eleitoral.
2. Embargos de Declaração interpostos contra o Acórdão que manteve o
indeferimento do registro, alegando-se a apresentação de documento essencial nos
autos para afastar a ausência de registrabilidade.
3. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral opinando pelo conhecimento e
acolhimento dos embargos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar se a juntada de certidão eleitoral
faltante em sede de embargos de declaração, ainda na instância ordinária, é
admissível para suprir a causa de ausência de registrabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, aplicado ao processo eleitoral por
força do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento de embargos de

Num. 44269279 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/12/2024 07:58:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120907581275000000043216386
Número do documento: 24120907581275000000043216386
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2024 13:48:42
declaração para suprir omissões relevantes.
6. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal Regional Eleitoral
admite a apresentação de documentos essenciais em processos de registro de
candidatura, desde que apresentada antes do exaurimento da instância ordinária.
7. Documentação juntada pela embargante cumpre a exigência prevista no artigo
27, inciso III, "a", da Resolução nº 23.609/2019 do TSE, preenchendo a condição de
registrabilidade anteriormente ausente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para
deferir o registro de candidatura da embargante.
Tese de julgamento: "Admite-se, em sede de registro de candidatura, a juntada de
documentos essenciais para suprir causa de ausência de registrabilidade, desde
que apresentada antes do exaurimento da instância ordinária."
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigo 1.022.
Código Eleitoral, artigo 275.
Resolução nº 23.609/2019 do TSE, artigo 27, inciso III, "a".
Jurisprudência r

Inteiro teor:
09/12/2024
Número: 0600710-63.2024.6.16.0005

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 19/11/2024
Assuntos: Registro de Candidatura - Substituição de Candidato - Por Cancelamento de Registro,
Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação eleitoral n.º 0600710-
63.2024.6.16.0005, para que surta os efeitos legais,homologou a renúncia. Que em Embargos de
Declaração "conheceu dos embargos de declaração interpostos, porque tempestivos e, no mérito,
acolheu parcialmente, para o fim de reconsiderar a renúncia homologada e indeferir o pedido de
registro de candidatura de Madalena Tavares, para concorrer ao cargo de Vereador."(Pedido de
Registro de Candidatura apresentado por Madalena Tavares, visando concorrer nas Eleições de
2024 ao cargo de Vereador(a) Pelo Partido Liberal-Pl. A candidata informou que houve a
desistência do pedido de registro de candidatura n° 0600312-19.2024.6.16.0005, requerendo o
deferimento deste pedido de registro de candidatura (em substituição da candidata Noeli de Fatima
Avila- RRC 06004091920246160005).) RE1
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MADALENA TAVARES (EMBARGANTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44269279
09/12/2024
07:58
Acórdão
Acórdão

Num. 44269279 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/12/2024 07:58:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120907581275000000043216386
Número do documento: 24120907581275000000043216386
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2024 13:48:42
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.759
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ELEITORAL
NO REGISTRO
DE
CANDIDATURA 0600710-63.2024.6.16.0005 – Paranaguá – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: MADALENA TAVARES
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUERIMENTO
DE
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
JUNTADA
DE
DOCUMENTO.
POSSIBILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. CONHECIMENTO E PROVIMENTO
DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Ação originária envolvendo o pedido de registro de candidatura, anteriormente
indeferido pela ausência de apresentação de certidão exigida pela legislação
eleitoral.
2. Embargos de Declaração interpostos contra o Acórdão que manteve o
indeferimento do registro, alegando-se a apresentação de documento essencial nos
autos para afastar a ausência de registrabilidade.
3. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral opinando pelo conhecimento e
acolhimento dos embargos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar se a juntada de certidão eleitoral
faltante em sede de embargos de declaração, ainda na instância ordinária, é
admissível para suprir a causa de ausência de registrabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, aplicado ao processo eleitoral por
força do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento de embargos de

Num. 44269279 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/12/2024 07:58:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120907581275000000043216386
Número do documento: 24120907581275000000043216386
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2024 13:48:42
declaração para suprir omissões relevantes.
6. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal Regional Eleitoral
admite a apresentação de documentos essenciais em processos de registro de
candidatura, desde que apresentada antes do exaurimento da instância ordinária.
7. Documentação juntada pela embargante cumpre a exigência prevista no artigo
27, inciso III, "a", da Resolução nº 23.609/2019 do TSE, preenchendo a condição de
registrabilidade anteriormente ausente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para
deferir o registro de candidatura da embargante.
Tese de julgamento: "Admite-se, em sede de registro de candidatura, a juntada de
documentos essenciais para suprir causa de ausência de registrabilidade, desde
que apresentada antes do exaurimento da instância ordinária."
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigo 1.022.
Código Eleitoral, artigo 275.
Resolução nº 23.609/2019 do TSE, artigo 27, inciso III, "a".
Jurisprudência relevante citada:
Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 41470, Acórdão, Min. Henrique
Neves Da Silva, DJE, 27/03/2017.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PROCESSO nº 06000980720206160025,
Acórdão, Des. Carlos Alberto Costa Ritzmann.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, para deferir o registro de candidatura, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Num. 44269279 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/12/2024 07:58:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120907581275000000043216386
Número do documento: 24120907581275000000043216386
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2024 13:48:42
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MADALENA TAVARES em face do Acórdão
nº 65.454 (ID 44197537), por meio do qual esta Corte negou provimento ao recurso interposto,
mantendo hígida a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá, que
indeferiu o registro de candidatura.
A embargante alega, em síntese, sem apontar qualquer vício no Acórdão proferido, que anexou
aos autos um novo documento, com o objetivo de afastar a causa de ausência de registrabilidade
previamente reconhecida, apresentando a devida certidão para fins eleitorais emitida pela Justiça
Federal da 4ª Região (44204661).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo conhecimento e acolhimento
dos embargos, pois conforme a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal
Regional Eleitoral-PR, admite-se “a juntada de documentos até a instância ordinária” (44217534).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Nos presentes embargos de declaração, verifica-se que a embargante anexou aos autos a
Certidão Criminal para Fins Eleitorais da Justiça Federal de 1º e 2º Grau da circunscrição de seu
domicílio eleitoral. Tal documento, exigido pelo artigo 27, inciso III, “a”, da Resolução nº
23.609/2019 do TSE, apresentado com o objetivo de obter o deferimento do Requerimento de

Num. 44269279 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/12/2024 07:58:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120907581275000000043216386
Número do documento: 24120907581275000000043216386
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2024 13:48:42
Registro de Candidatura, anteriormente indeferido pela ausência de referida certidão, foi juntada
aos autos nesta ocasião, por meio do documento de ID 44204662.
A certidão ora apresentada possui um apontamento positivo, referente aos autos de Execução
Penal nº 99.0027584-5, cuja certidão narratória foi juntada aos autos em momento anterior (ID
44191433), na qual consta a extinção da punibilidade por cumprimento das penas em 25/10/2005,
de modo que o prazo da inelegibilidade transcorreu em 25/10/2013.
A jurisprudência do TSE e deste TRE/PR é no sentido de que é possível a apresentação de
documentos em sede de registro de candidatura, desde que não esgotada a instância ordinária,
como bem se observa:
ELEIÇÕES 2016. REGISTRO. CANDIDATO A PREFEITO. INELEGIBILIDADE.
ART.
1º,
INCISO
I,
ALÍNEA
G,
DA
LC
64/90.
DOCUMENTAÇÃO.
APRESENTAÇÃO. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL. ALEGAÇÃO. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO EXAMINADOS.
ARTS. 275 DO CÓDIGO ELEITORAL E 1.022 DO CPC. CONFIGURAÇÃO.
1. A jurisprudência do Tribunal pacificou-se no sentido de que se admite, nos
processos de registro de candidatura, a apresentação de documentos em
instância ordinária. Precedentes.
(...)
[Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº41470, Acórdão, Min. Henrique
Neves Da Silva, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo , 27/03/2017].

ELEIÇÕES 2020 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO ELEITORAL -
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA - RRC - AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA JULGADA PROCEDENTE -
AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA - ART.14, §3º,DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL - ADMISSÃO DE DOCUMENTOS AUTENTICADOS PUBLICAMENTE -
APLICAÇÃO DA SÚMULA 20 DO TSE - REFORMA DA SENTENÇA -
DECLARATÓRIOS
ACOLHIDOS,
COM
EFEITOS
INFRINGENTES,
PARA
DEFERIR O REGISTRO DE CANDIDATURA DO EMBARGANTE - RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1.Embora não se qualifiquem como documentos novos, na acepção do artigo
435 do CPC, admite-se, excepcionalmente, a juntada de documentos em sede
de embargos de declaração, desde que nas instâncias ordinárias, face à
caracterização doius honorum como direito fundamental. Precedentes.
(...)
[EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PROCESSO nº06000980720206160025,
Acórdão, Des. Carlos Alberto Costa Ritzmann, Publicação: PSESS - Publicado em

Num. 44269279 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/12/2024 07:58:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120907581275000000043216386
Número do documento: 24120907581275000000043216386
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2024 13:48:42
Sessão, 11/11/2020].

Assim, diante da apresentação da certidão faltante e, ainda, que a ausência da certidão era o
único óbice ao deferimento do registro de candidatura da embargante, resta cumprida a condição
de registrabilidade, sendo de rigor o acolhimento dos embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos por
MADALENA TAVARES, para, no mérito, ACOLHÊ-LOS para o fim de deferir o seu registro de
candidatura.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600710-63.2024.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - EMBARGANTE: MADALENA TAVARES - Advogado do(a)
EMBARGANTE: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - RJ110044-A - EMBARGADO: JUÍZO DA
005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-os, para
deferir o registro de candidatura, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.12.2024